Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO MOTOCICLETA. INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. INOVAÇAO RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 15.319,70 referente à indenização contratual, além da quantia de R$ 4.560,00 a título de reparação por danos materiais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega a necessidade de acolhimento do pedido contraposto para que o autor seja condenado a entregar a documentação necessária para posterior transferência do bem, viabilizando o exercício do direito de sub-rogação, caso o veículo seja encontrado. Acrescenta a necessidade de aplicação da cláusula contratual que exige período mínimo de permanência do associado após percepção da indenização a fim de se preservar o equilíbrio material do contrato de proteção veicular. Pede o afastamento da condenação de danos materiais em face da aparência de negócio jurídico simulado, uma vez que desacompanhado do comprovante de desembolso da quantia referente ao aluguel da motocicleta. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e a procedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o autor deve ser condenado a entregar a documentação da motocicleta para viabilizar o recebimento da indenização; (ii) se deve ser aplicada a cláusula de permanência mínima; (iii) se é devida a reparação por danos materiais decorrente do aluguel de motocicleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. As teses de cláusula de permanência mínima e afastamento dos danos materiais não foram devidamente apresentadas na contestação. A impugnação à indenização por dano material decorrente do questionamento de idoneidade da alegação de locação da motocicleta não foi formulada na contestação. No que toca à cláusula de permanência mínima, apesar de constar na contestação, o pedido contraposto se limitou a solicitar a entrega da documentação, não havendo, na contestação, pedido para dedução da cláusula no valor da indenização. Dessa forma, não há como conhecer tais pedidos em grau de recurso. Recurso não conhecido no que toca à impugnação do dano material fundada no questionamento da validade e da idoneidade do contrato de locação de motocicleta e abatimento da cláusula de permanência no valor da indenização.
5. Lado outro, não há obstáculo para o conhecimento do recurso interposto pela parte ré no que tange aos fundamentos que embasam a tese de inexistência do dever de indenizar por danos materiais, uma vez que a matéria constou da defesa apresentada, cuja tese foi discutida na origem.
6. O programa de proteção veicular apresenta natureza jurídica similar a do contrato de seguro, dado que o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização (Acórdão TJDFT n. 1768228).
7. O contrato firmado entre as partes prevê nas cláusulas 7.8 (item “a”), 8.3 (itens “f”, “h” e “i”) e 8.4 (ID 69503563), a necessidade de o veículo estar livre e desembaraçado de ônus para fins de ressarcimento integral e, ainda, a possibilidade de a associação efetuar o pagamento da indenização (ou parte dela) diretamente ao credor fiduciário (a depender do saldo devedor), sub-rogando-se nos direitos do segurado.
8. O direito da associação sub-rogar-se nos direitos sobre o bem em caso de perda total está em consonância com o teor do art. 786 do Código Civil, que prevê: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
9. Nos termos da jurisprudência do TJDFT e do STJ, essas cláusulas não são abusivas quando visam garantir a regularidade da sub-rogação e o adimplemento das obrigações vinculadas ao bem segurado, afastando o risco de enriquecimento sem causa por parte do segurado: “É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado...” (STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2022). “Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento...” (TJDFT, Ac. 1783087, Rel. Diva Lucy, 1a Turma Cível, DJE 22/11/2023).
10. Não havendo controvérsia acerca do valor da indenização securitária, cabe ao recorrido, após o depósito da indenização em juízo, entregar a documentação livre e desembaraçada de ônus, a fim de possibilitar ao recorrente o direito à sub-rogação, conforme o pedido contraposto. O levantamento do valor fica condicionado à entrega da documentação correta, sob pena de autorização de que a recorrente efetue o pagamento diretamente ao credor fiduciário e, somente se houver saldo, disponibilize o montante restante em favor do segurado/associado.
11. O reconhecimento da validade da cláusula relativa à obrigação do associado de entregar documento do veículo desembaraçado de quaisquer ônus para possibilitar o recebimento da indenização pleiteada afasta a condenação ao pagamento de danos materiais, pois o atraso na resolução do sinistro decorreu da negativa do autor em atender aos requisitos contratuais, relativos à apresentação de veículo desembaraçado de ônus, o que impediu a efetiva conclusão do procedimento indenizatório. A conduta do autor caracterizou resistência ao cumprimento da obrigação contratual, não sendo imputável à ré a mora no pagamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. Sentença reformada parcialmente para julgar procedente o pedido contraposto e condenar o autor a entregar a documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus no prazo de 30 dias após o depósito em juízo da indenização, sob pena de autorização de que a recorrente efetue o pagamento diretamente ao credor fiduciário e, somente se houver saldo, disponibilize o montante restante em favor do segurado/associado. Afastado o dano material fixado na origem.
13. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 1768228, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1783087, Rel. Diva Lucy, 1a Turma Cível, DJE 22/11/2023